Tribunal: TJDFT
Processo: 0716633-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE TÍTULO. SUSTAÇÃO. IRREGULARIDADE. NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE DOMICILIO. ÔNUS DE INFORMAÇÃO AO CREDOR. VALIDADE. MANUTENÇÃO.

1. A comunicação direta ao apelado/credor acerca de eventuais mudanças de endereço, após a celebração do negócio jurídico pelas partes, era ônus que incumbia ao apelante/devedor, não sendo suficiente a mera alegação de publicidade diante da alteração junto aos órgãos cadastrais, especialmente no caso dos autos onde se verificam sucessivas alterações de endereço em um curto lapso temporal.

2. No caso em apreço, restou comprovada a mora, por instrumento revestido de fé pública, diante da tentativa de intimação, via postal, da parte devedora/apelante no endereço previsto na nota fiscal e no comprovante de recebimento de mercadorias, sendo que, uma vez não encontrada, fora realizada sua intimação por edital. 2.1 O fato do devedor ter alterado diversas vezes seu domicilio após a conclusão do negócio jurídico entre as partes, com o recebimento das mercadorias no endereço constante da nota fiscal, sem comunicação direta ao credor, não possui o condão de gerar qualquer irregularidade no instrumento de protesto, especialmente diante de não cumprimento de ônus que lhe incumbia.

3.A orientação firmada pelo STJ, no RESP 1.398.356/MG, com efeitos repetitivos, previu expressamente a validade do título protestado e a comprovação da mora do devedor, diante de tentativa de intimação via postal, com a subsequente intimação via edital, não havendo que se falar em qualquer violação ao precedente em questão.

4. Recurso conhecido e improvido.